Tribunal: TJDFT
Processo: 0705862-78.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OFERTA DE ALIMENTOS C/C GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. MÉRITO. BUSCA DA CRIANÇA NA RESIDÊNCIA PATERNA. MODIFICAÇÃO DE HORÁRIO. PREJUÍZO. AUSÊNCIA. PROVA. SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. DESEMPREGO. GENITORA. DEVER DE SUSTENTO. AMBOS OS PAIS. READEQUAÇÃO. OBSERVÂNCIA. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE.
1. A ausência de fundamentação não se configura se a sentença, conquanto sucinta, contiver os motivos de fato e de direito que levaram ao convencimento do magistrado (artigo 93, IX, da CF).
2. O horário para buscar a criança na residência paterna, nas visitas asseguradas durante a semana, atende ao que foi pleiteado pelo próprio pai na exordial e somente caberia modificação se demonstrado algum prejuízo para o desenvolvimento físico e psíquico da criança, o que não ocorreu.
3. Para a fixação dos alimentos, consideram-se a possibilidade do alimentante e a necessidade do alimentando, nos termos do artigo 1.694, §1o, do CC/02.
4. A necessidade da criança é presumida e os gastos dela levam em consideração não apenas o necessário para a subsistência do credor dessa obrigação, mas também o que é suficiente para a preservação da dignidade humana, como o lazer, saúde, vestuário e a manutenção de um padrão de vida compatível com as possibilidades do alimentante.
5. Conquanto demonstrada a capacidade financeira do pai e a situação de desemprego da mãe, o cotejo dos elementos dos autos, aliado ao dever de sustento que deve recair sobre os dois genitores, exige a readequação do encargo alimentar, sob pena de praticamente imputar ao Apelante o ônus de sustento da filha quando existente capacidade laborativa de ambos, o que fere a normatividade estabelecida no artigo 229 da CR/88 e no artigo 1.634 do CC/02.
6. Nos termos do artigo 1.703 do CC/02, os alimentos devem ser fixados no importe de 15% (quinze por cento) dos rendimentos brutos do Autor, deduzidos apenas os descontos compulsórios e verbas indenizatórias, sem prejuízo do custeio do plano de saúde da menor e repasse das importâncias referentes a auxílio-creche/auxílio pré-escolar, se houver, montante que se mostra adequado e compatível com as despesas indicadas nos autos, e a capacidade econômica do Alimentante, que não demonstrou possuir despesas além das habituais para o sustento pessoal dele.
7. Apelação conhecida e parcialmente provida. Preliminar rejeitada.